Tribunal: STF
Processo: Rcl 76604
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com pedido liminar, contra ato do Tribunal de Justiça local, sob o fundamento de inobservância à Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que: 



    “O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri nas sanções do art. o 121, §2º, I e IV, e no art. 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II, todos do CP, à pena de 19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. 



    A Sétima Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso defensivo para, mantendo a condenação do embargado pelo Tribunal do Júri, reduzir sua pena final para 18 (dezoito) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, mas sem determinar a execução da pena do réu.”



    Afirma que 



    “Ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal.”  



    Ao final, requer,  



    “a)- o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante; 



    b)- deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c)- a requisição de informações ao Desembargador Relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias. 



    d)- decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República; 



    e)- a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais; 



    f)- ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10.”



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ressalto que a edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    Esse enunciado indicado como paradigma nesta reclamação foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa:  



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”.  



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, declararem a inconstitucionalidadede lei ou ato normativo. Vide:  



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”    



    No caso concreto, o reclamante alega que o TJMG afastou a aplicação do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri não deve ocorrer de forma automática, não foi requerida pelo Ministério Público, bem como porque o verbo "autorizar" constante no enunciado do Tema nº 1068 não sinaliza, necessariamente, obrigatoriedade” tampouco poderia ser aplicado retroativamente ao caso concreto. Transcrevo o inteiro teor do mencionado dispositivo:  



    “Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença que:           (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    I – no caso de condenação:   (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifamos)      



    Colhem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão no Tribunal Mineiro, decisão ora reclamada:  



    “(...) a decisão condenatória do Tribunal do Júri em desfavor do embargado – que seria o móvel propulsor da execução provisória da pena, ora requerida pelo Ministério Público – foi proferida em 24 de julho de 2023, ou seja, antes da fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal, ora invocada nestes embargos de declaração. 



    Nesse sentido, ainda que o embargante sustente que a tese atinente à execução provisória da pena atinja crimes cometidos anteriormente à decisão do Pretório Excelso, com lastro em Ofício Circular do Corregedor Nacional de Justiça, entendo, “permissa venia”, que seria temerário aplicar o novo entendimento (prejudicial ao réu, frise-se), de forma retroativa a veredictos do Júri Popular, proferidos em ocasião em que tal entendimento nem sequer existia. 



    Some-se a isto que a questão referente ao “status libertatis” do embargado foi apreciada na sentença proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, o qual deixou de determinar, de forma expressa, a execução provisória de sua pena ou sua prisão cautelar (inclusive pela impossibilidade de atuação de ofício nesse sentido, diante da ausência de requerimento acusatório), o que não foi objeto de recurso da acusação. Portanto, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, seria igualmente temerário a esta Corte determinar “ex officio” a prisão de Ely Junio 



    Por fim, concebo que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não implica uma prisão automática (de duvidosa constitucionalidade), sem a análise das circunstâncias do caso concreto. Isto porque o enunciado do Tema nº 1068 dispõe que “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.



    O uso do verbo “autorizar” – escolha esta que não deve ser concebida “a priori” como inadequada ou equivocada, mormente em se tratando de enunciado de tese em sede de repercussão geral, a demandar maior cuidado em sua redação – sinaliza a possibilidade ou viabilidade (e não necessariamente uma obrigatoriedade) de execução provisória da pena, o que deve ser analisado caso a caso. E, sob o exame do caso concreto, inexiste elemento probatório a exigir a antecipação do início da execução da pena.”(edoc. 20, p.4-5)  



    Com efeito, a autoridade reclamada, a pretexto de dar interpretação conforme, afastou a incidência do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, mesmo nos casos em a pena seja superior a 15 anos, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri fere, em última análise, os princípios da irretroatividade da lei penal e da presunção de inocência (artigo 5º, incisos XL e LVII, da Constituição Federal).



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem confere interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia de dispositivo infraconstitucional, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28-09-2023)



    Em caso análogo a dos autos, o Ministro Edson Fachin, nos autos da Rcl 61.248/MG (DJe de 21/11/2023), assim ressaltou:  



    “No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 21):



    (...)



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade. 



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10”.  



    No mesmo sentido, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação na mesma hipótese: Rcl 64.579, de minha relatoria, DJe de 29/2/2024; Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 03/10/2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/08/2023; e Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/05/2023.



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e determino que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente